Tribunal: STF
Processo: ADI 6924
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO – ANSJ, com pedido de medida cautelar, em face da Lei Estadual 4.910, de 8 de dezembro de 2020, do Estado de Rondônia, que autoriza o Poder Judiciário estadual a realizar contratações de pessoal em regime especial, por prazo determinado, para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público.



    A Associação autora alega, em síntese, que a norma estadual viola o artigo 5º e o artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal de 1988, desvirtuando preceitos constitucionais relativos à investidura em cargos públicos, a ser feita mediante concurso público e cujas vagas deverão ser preenchidas por servidores efetivos.



    A ANSJ assevera ainda que a norma estaria a contrariar entendimento firmado por este Supremo Tribunal, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.430.



    A autora da presente ADI argumenta pela inexistência de excepcionalidade ou imprevisibilidade a justificar a contratação franqueada pela legislação impugnada, a recair sobre serviço público essencial e de necessidade não temporária. 



    Adotei o rito previsto no art. 12 da Lei n. 9.868/99. (eDOC 51).



    O Estado de Rondônia, por seu Governador e com suporte em documentação do Tribunal de Justiça do Estado, manifestou-se pela constitucionalidade da norma questionada, oferecendo, além das pertinentes impugnações jurídicas, informações atualizadas quanto à realização de Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Pessoal, bem como relativamente à publicação de Edital para realização de concurso público para pessoal efetivo (eDOC 54). 



    A Assembléia Legislativa de Rondônia (eDOC 69) sustenta a ilegitimidade ativa da proponente para o ajuizamento da ADI, bem como aduz argumentos relacionados à legalidade e constitucionalidade da norma atacada para, ao final, requerer a improcedência do pedido.



    A Advocacia-Geral da União (eDOC 63), igualmente, pugnou pela improcedência do pedido, em manifestação assim ementada:



    “Contratação excepcional sem concurso público. Lei nº 4.910/2020, que autoriza o Poder Judiciário do Estado de Rondônia a realizar contratações de pessoal em regime especial por prazo determinado para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público. Alegação de ofensa à obrigatoriedade de realização de concurso público e à excepcional contratação temporária. Improcedência. Possibilidade de contratação temporária para o exercício de atividades de caráter permanente, desde que comprovada a necessidade temporária de excepcional interesse público. Precedentes desse Supremo Tribunal Federal. Hipóteses de contratação temporária disciplinadas em lei editada pela unidade federada competente, com balizas circunstanciais e temporais específicas, que demonstram o caráter transitório de sua necessidade e a excepcionalidade do interesse público subjacente. Inexistência de ofensa aos artigos 5º, caput e inciso II, e 37, caput e incisos II e IX, da Constituição Federal. Manifestação pela improcedência do pedido.” 




    A Procuradoria-Geral da República (eDOC 66), por sua vez, opinou pela procedência do pedido em parecer assim ementado:



     
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 4.910/2020 DO ESTADO DE RONDÔNIA. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÚMULO DE TRABALHO EM DECORRÊNCIA DE “EVENTO SAZONAL”. FÓRMULA VAGA. ADMISSÃO DE TRABALHADORES TEMPORÁRIOS PARA DESEMPENHO DE ATRIBUIÇÕES DE CARGOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO DO ART. 37, II E XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Validade da contratação de pessoal por tempo determinado do art. 37, IX, da Constituição Federal, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, demanda que: “a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e e) a necessidade da contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração” (ADI 5.267/ MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30.4.2020; RE 658.026-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 31.10.2014). 2. Não é apta para caracterizar a necessidade excepcional para contratação sem concurso público fórmula demasiadamente vaga, como a referência a acúmulo de processos e de volume de trabalho em decorrência de “evento sazonal”. 3. Não há excepcionalidade, indispensabilidade ou transitoriedade que justifique a contratação de trabalhadores temporários para suprir falta decorrente de “atividades da área de tecnologia da informação, de comunicação e de revisão dos processos de trabalho” ou de “atividades desenvolvidas nas Centrais de Processos Eletrônicos do 1° e 2° graus que se tornarão obsoletas no curto ou médio prazo, em decorrência do contexto de transformação social, econômica ou tecnológica” (art. 2º, II e III, da Lei 4.910/2020). 4. Não se coaduna com o art. 37, II e IX, da CF a possibilidade de contratação temporária de pessoal, mediante processo seletivo simplificado, por até 4 anos, para o desempenho de atribuições típicas de servidores titulares de cargo efetivo, em decorrência de acúmulo de serviço, implantação de rotinas de trabalho e novas soluções tecnológicas. — Parecer pela procedência do pedido.



    É o breve relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, ressalto que, nos termos do Art. 103, IX, da Constituição e do art. 2º, IX, da Lei 9.868/1999, podem propor ADI confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. 



    Eis o teor do dispositivo constitucional:



    “Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:



    (…)



    IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional”.



    A Constituição de 1988 ampliou consideravelmente a legitimidade ativa para provocar o controle normativo abstrato, reforçando a jurisdição constitucional por meio da democratização das suas vias de acesso.



    No caso de entidades de classe de âmbito nacional, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal condiciona a legitimidade, entre outras questões procedimentais, à representatividade da categoria em sua totalidade e comprovação do caráter nacional da entidade. Este requisito se constata pela presença efetiva de associados em, pelo menos, nove estados-membros. 



    Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES DOS OFICIAIS MILITARES ESTADUAIS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AMPLITUDE NACIONAL DA REPRESENTATIVIDADE DA CATEGORIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento da legitimidade ativa das entidades de classe para incoar o controle concentrado de constitucionalidade demanda a comprovação de seu caráter nacional, o qual não se configura com mera declaração formal em seu estatuto. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ADI 4751 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 20.9.2019) Destaquei



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL (ART. 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). NÃO É ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL, PARA OS EFEITOS DO INCISO IX DO ART. 103 DA CONSTITUIÇÃO, A QUE SÓ REUNE EMPRESAS SEDIDAS NO MESMO ESTADO, NEM A QUE CONGREGA OUTRAS DE APENAS QUATRO ESTADOS DA FEDERAÇÃO. AÇÃO NÃO CONHECIDA, POR ILEGITIMIDADE ATIVA ‘AD CAUSAM’”. (ADI 386, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, DJ 28.6.1991) Destaquei



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 848/2017 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PROMOÇÃO DOS OFICIAIS COMBATENTES E ESPECIALISTAS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DO MERECIMENTO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. ALEGADA OFENSA OS ARTIGOS 5º, LIV, 37 E 42 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO QUE REPRESENTA MERO SEGMENTO DA CARREIRA DOS MILITARES ESTADUAIS, CONSTITUÍDA NÃO SÓ PELOS OFICIAIS, MAS TAMBÉM PELOS PRAÇAS MILITARES. REQUERENTE QUE NÃO SE INCLUI NO ROL TAXATIVO DE LEGITIMADOS À PROPOSITURA DAS AÇÕES DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Constituição de 1988 ampliou consideravelmente a legitimidade ativa para provocar o controle normativo abstrato, reforçando a jurisdição constitucional por meio da democratização das suas vias de acesso. No caso de entidades de classe de âmbito nacional, a legitimidade deve observar três condicionantes procedimentais: a) homogeneidade entre os membros integrantes da entidade (ADI 108-QI, Rel. Min Celso de Mello, Plenário, DJ de 5/6/1992; ADI 146, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 19/12/2002); b) representatividade da categoria em sua totalidade e comprovação do caráter nacional da entidade, pela presença efetiva de associados em, pelo menos, nove estados-membros (ADI 386, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ de 28/6/1991; e ADI 1.486-MC, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 13/12/1996); e c) pertinência temática entre os objetivos institucionais da entidade postulante e a norma objeto da impugnação (ADI 1.873, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJ de 19/9/2003). 2. A Requerente, entidade associativa que representa entidades de oficiais militares dos Estados e do Distrito Federal, representa mero segmento da categoria funcional dos policiais militares (os oficiais), que também é composta de praças militares (artigo 8º do Decreto-lei 667/1969). Apesar de alegar que passou a ser integrada também pelos praças militares, a requerente restou silente quando instada a comprovar a representação da totalidade da categoria dos policiais militares – oficiais e praças – em, pelo menos, 9 (nove) Estados da Federação. 3. A Federação Nacional das Entidades de Oficiais Militares Estaduais - FENEME não possui legitimidade para propor ação de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes: ADI 4.750-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 15/6/2015; ADI 4.967, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 10/4/2015; ADI 4.473-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 1º/8/2012; ADI 4.034, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 28/3/2008. 4. Agravo não provido. (ADI 5860 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Dje08-05-2019) Destaquei



    É firme a jurisprudência do STF no sentido de que, quanto ao requisito da espacialidade, o caráter nacional da entidade de classe não decorre de mera declaração formal, consubstanciada em seus estatutos ou atos constitutivos. 



    No caso, os documentos acostados aos autos não são capazes de demonstrar o caráter nacional da requerente, como entidade de classe de âmbito nacional, porquanto inexiste comprovação de efetiva representatividade em pelo menos nove estados da Federação.



    Pelo contrário, depreende-se do Estatuto Social da Associação (eDOC 03) e Ata de Assembléia Geral (eDOC 04) que sua atuação é deveras restrita geograficamente.



    Eis o teor:



    “Art. 1° - A Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário - ANSJ, entidade de classe de âmbito nacional, é uma Associação civil, integrada pelos servidores do Poder Judiciário dos Estados e do Distrito Federal, ativos, inativos e pensionistas, que tem por objetivo defender os direitos e interesses, diretos e indiretos, das Associações Estaduais de Servidores do Judiciário, filiadas a Associação Nacional, e dos seus associados. ” (eDOC 3, p. 1)



    “Regionais: Norte: Marcos Leite Penteado (Associação Paulista dos Técnicos Judiciários - APATEJ); Nordeste: Diógenes Francisco Marcelino (Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo –ASSETJ); Centro-Oeste: Valentina Emília Martignago (Associação dos Servidores da Justiça do Rio Grande do Sul - ASJ-RS); Sudeste: Margarida Alice Falcão Coletto (Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - ASSETJ); Sul: Paulo Sebastião Gonçalves Olympio (Associação dos Servidores da Justiça do Rio Grande do Sul - ASJ-RS). (eDOC 4, p. 2)



    Perceba-se que as representações regionais sequer ostentam representantes da respectiva região geográfica (à exceção da Região Sul e Sudeste).



    Assim, entendo que a requerente ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO – ANSJ não possui legitimidade para propor a presente ação direta de inconstitucionalidade, tendo em vista a sua representatividade se limitar a número deveras restrito de estados-membros, e não ao número mínimo de nove estados, como determina a jurisprudência desta Corte.



    Dessa forma, verifico que a entidade não possui legitimidade ativa para propor ações de controle abstrato de constitucionalidade.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação direta de inconstitucionalidade (art. 4º da Lei 9.868/99 e art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 04 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente